Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704243-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDER ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEIDER ALVES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 222089680 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DISTRITO FEDERAL, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou a impugnação. Afirma, em suma, que é necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da preclusão da decisão que rejeita os embargos de declaração; que o juízo a quo deve determinar imediatamente a expedição dos requisitórios; que se criou nova hipótese de efeito suspensivo; que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução, com expedição dos requisitórios, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68584580). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juiz a quo estar desobrigado de aguardar a preclusão da decisão em que foi rejeitada a impugnação, para promover a expedição dos requisitórios remanescentes. Verifica-se dos autos que não houve determinação de suspensão do processo, mas de certificação do transcurso do prazo para estabilização da decisão, diante da possibilidade de interposição de recursos, tanto no primeiro, quanto no segundo grau, por ambas as partes (a exemplo do ora analisado). Desse modo, não há qualquer irregularidade, passível de correção pela via do agravo de instrumento, na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para realizar a medida seguinte determinada pelo magistrado. Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a parte agravante, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos pelo Distrito Federal. Pendendo recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora